Tribunal: TJMT
Processo: 0027828-95.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027828-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), GEDEY PEREIRA - CPF: 318.925.038-32 (APELANTE), FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA - CPF: 023.835.121-17 (VÍTIMA), RUBENS NUNES DE ANDRADE - CPF: 411.986.541-04 (ASSISTENTE), WILLIAN ROGERIO MACEDO POLON - CPF: 294.781.788-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do CTB, com aplicação de pena acessória de suspensão da habilitação por 04 meses. A defesa postula a absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à imprudência na condução do veículo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor; e (ii) se há margem de dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial que atestou lesão grave na vítima e pelo teste de alcoolemia no recorrente, e

autoria está demonstrada por confissão parcial do réu e por prova testemunhal harmônica, consistente nas declarações da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, confirmando a conversão imprudente e a embriaguez do apelante no momento do acidente.

4.

Os depoimentos dos agentes públicos que atenderam à ocorrência são dotados de presunção de veracidade, não havendo nos autos elementos que comprometam sua credibilidade.

5.

A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo incapaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria e à culpa; e a ausência de perícia no local não compromete a validade da prova, suprida por outros elementos robustos e coerentes constantes nos autos.

6.

O prequestionamento é considerado atendido com a integração dos dispositivos legais pertinentes à fundamentação do voto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação por lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor quando há prova da materialidade e autoria, consistentes em laudo pericial, teste de alcoolemia e prova testemunhal harmônica. 2. Os depoimentos dos policiais que presenciaram os vestígios do acidente e atestaram a embriaguez do condutor são idôneos para sustentar a condenação, quando coerentes com os demais elementos de prova. 3. A ausência de perícia no local do acidente não inviabiliza a condenação quando suprida por outras provas lícitas e suficientes."

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 38, 303, § 2º, e 306, § 1º, I; CPP, arts. 155, 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02/02/2021, DJE 05/02/2021; TJRO - Apelação Criminal: 0000560-32.2019.8 .22.0601, Relator.: Des. Álvaro Kalix Ferro, j. 09/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEDEY PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEDEY PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por meio da qual
foi
condenado
pela prática do delito previsto no
artigo 303, §2º, da Lei Federal n. 9.503/1997
[lesão corporal culposa grave, qualificada pela embriaguez], à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, s
ubstituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, cumuladas com a pena acessória de
suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 04 (quatro) meses
.

Por intermédio das razões recursais disponíveis no ID
309517437
, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, vindica a
absolvição
forte na alegação de

insuficiência de provas

inequívocas
acerca da imprudência atribuída ao apelante na direção do veículo automotor. Ao final, prequestiona
os dispositivos legais correlatos.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
309517439, nas quais é refutada a
tese defensiva, com requerimento de negativa de provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer anexado sob o ID
313785869,
opinando pelo
conhecimento e
desprovimento
do apelo, a fim de ver mantida incólume a decisão condenatória, por entender que o acervo probatório se mostra firme e coeso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 309517431), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
GEDEY PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 303, §2º e art. 306, §1º, inciso I, ambos da Lei Federal n. 9.503/1997
, com a acusação narrando que, na data de
20/11/2018
, por volta das 14h40min, no
entroncamento da Avenida Integração com a Rua 21, no Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT
, o recorrente
GEDEY PEREIRA
conduziu um veículo Renault Sandero com
capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool
(teste de etilômetro de
0,59 mg/L
), e deu causa,
culposamente, por manifesta imprudência
, a um acidente automobilístico ao invadir a pista contrária para realizar uma conversão à esquerda, colidindo com a motocicleta da vítima
Fabiano Halailthon Rodrigues Souza Silva
, e causando-lhe
lesão corporal de natureza grave
.

Observado o devido processo legal, foi proferida sentença (ID
309517424
) de
procedência parcial
da pretensão punitiva estatal, resultando na
condenação
pelo crime previsto no
art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Conforme relatado, o principal estandarte defensivo apresenta a alegada insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório, diante das supostas inconsistências encontradas nas provas judicializadas, o que autorizaria a
absolvição
do apelante, por força do princípio constitucional
in dubio pro reo
.

In casu
, verifico que a
materialidade
do delito se encontra demonstrada de forma inequívoca, porquanto o
Laudo Pericial disponível no
309515898 atestou que a vítima
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza Silva
apresentou vestígios de lesão corporal provocadas por
ação contusa
,

as quais causaram seu
afastamento de suas atividades habituais por mais de 30 dias

e

debilidade permanente das funções mastigatória, fonética e estética
, o que configurou a lesão corporal grave. Igualmente, o
teste de etilômetro
de ID 309515892, realizado no ora recorrente, confirmou a quantidade de
0
,59 mg/L de álcool por litro de ar alveolar no momento do acidente
.

Quanto à
autoria
, a par dos apontamentos da r. sentença, o apelante
confessou
em Juízo ter consumido bebida alcoólica antes do acidente, contudo, tentou imputar ao ofendido a realização de manobra que impossibilitou sua visualização, alegando que
Fabiano
teria ultrapassado, pelo lado direto, um ônibus parado, de modo que, quando o recorrente foi realizar a conversão, Fabiano colidiu com sua moto na porta do passageiro do veículo conduzido por
GEDEY
.

A despeito de tal perspectiva, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrente
GEDEY PEREIRA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Isso se diz por que a
vítima
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza Silva
declarou em juízo que o apelante
“
cruzou”
a pista que trafegavam
, mesmo com
o ofendido na via
preferencial
,
de modo que o recorrente
não o esperou

passar, já que seguiria na mesma via “sentido reto” e
o apelante realizou a conversão abrupta
.

Por sua vez, os depoimentos dos policiais civis
Rubens Nunes de Andrade

e

Willian Rogerio Macedo Polon
que atenderam a ocorrência, ratificaram em juízo seus relatos anteriores, a despeito do transcurso de aproximadamente anos desde o fato [20/11/2018] e a instrução judicial [17/06/2024 – ID 309517411]. Ainda assim, cumpre destacar o relato de
Rubens
descrevendo que, pelos
vestígios da ocorrência
,
verificou que o condutor do Sandero fez uma conversão à esquerda
na frente do veículo moto
que trafegava na mesma avenida, em sentido contrário, mesmo sem elucidar se o condutar “
não viu o motoqueiro, ou esqueceu de prestar atenção no trânsito” (sic)
.

O testemunho de
Willian Rogério
também confirma que
o apelante fez uma
conversão em local proibido
e colidiu com a moto que vinha no sentido contrário, desrespeitando a preferência do outro veículo; outrossim, ponderou a realização do teste do etilômetro e a constatação da embriaguez do condutor.

Nessa ordem de ideias, ainda que a d. defesa argumente a
ausência de perícia no local
do crime e nos veículos envolvidos na colisão, alegando ofensa ao disposto no
art. 158 do CPP
; não se desconhece que o
art. 167 do CPP
admite a substituição do exame direto por prova testemunhal idônea, tal como a retratada alhures, além do que, o acervo probatório, composto pelo laudo pericial de lesão corporal grave, o teste de alcoolemia, e os depoimentos coesos da vítima e dos policiais que atestaram a dinâmica e os vestígios do local, é suficiente para elucidar os fatos, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

É de se ver que a versão do ofendido está ratificada

pelas
declarações feitas
mediante compromisso legal
dos agentes públicos
que diligenciaram na fase inquisitiva, cuja
credibilidade e idoneidade dos seus relatos judiciais é igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer do ofendido ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o recorrente no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Fosse pouco, em que pese a defesa sustentar que a vítima teria realizado manobra indevida,
nada há nos autos a comprovar sua versão dos fatos, e, quanto à
informação de que o recorrente teria dado seta para realizar a conversão, o d. Juízo sentenciante acertadamente anotou que
o sinal visual da seta
após a conversão
não afasta a conduta irregular do apelante,
a quem incumbia
ceder passagem
ao ofendido para somente após manobrar o veículo, consoante dispõe o
artigo 38, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 38
. Antes de entrar à direita ou à esquerda
, em outra via ou em lotes lindeiros,
o condutor deverá
:

[...]

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem
aos pedestres e ciclistas,
aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair
, respeitadas as normas de preferência de passagem.” –
destaquei.

Além disso, a referência à ausência de habilitação da vítima constitui
mera infração administrativa
e não exclui a responsabilidade penal do agente que agiu com imprudência, pois no âmbito penal não se admite a compensação de culpas.

Vê-se que o contexto probatório dá razão à versão do ofendido de que o recorrente agiu com imprudência, ponderando para tanto, inclusive, o fato declarado pelo próprio recorrente, na medida em que que trafegava em sentido oposto ao ofendido, evidenciando a plausibilidade de que ele não se atentou à necessidade de reduzir a velocidade para realizar a conversão desejada, ciente de que à sua frente vinha veículo em sentido contrário.

Dessarte, a versão apresentada pelo apelante se mostra frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem a prática delituosa, porquanto em discrepância com o conjunto probatório dos autos, que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório, afastando-se a pretendida aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A jurisprudência corrobora o entendimento adotado:

“Homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. Absolvição. Improcedência. Avanço da via preferencial sem observância da sinalização de parada obrigatória . Imprudência comprovada. Culpa exclusiva da vítima que trafegava em velocidade excessiva. Descabimento.
1 . Comete os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, o agente que conduz seu veículo automotor sem o dever objetivo de cuidado, ignorando a sinalização de “PARE” e invadindo a via preferencial em que a motocicleta das vítimas vinha trafegando, causando o acidente
. 2. É inviável imputar qualquer responsabilidade ao condutor da motocicleta que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se
a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que não observa placa de sinalização de trânsito (parada obrigatória) e invade a preferencial.
3 . Recurso não provido.
” (TJRO - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000560-32.2019.8 .22.0601, Relator.: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 09/05/2024) – destaquei.

Ante todo o exposto, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao caderno processual em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no
art. 155 do Código de Processo Penal
, analisadas de maneira sistemática e concatenada, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de

lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez
(
art. 303, § 2º, CTB
),

não havendo o que falar em absolvição
.

2.

Do Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GEDEY PEREIRA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
na ação penal n.º
0027828-95.2019.8.11.0042

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025